Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que foi indeferido o pedido de realização de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
2. Considerando a possibilidade de pesquisa ao sistema pelo próprio agravante, mediante o pagamento de encargo, sendo ainda vedada a expedição de ofícios em papel para a comunicação de indisponibilidades genéricas, deve a d. decisão agravada, que indeferiu a consulta, ser mantida sem reparos.
3. Recurso improvido.